Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740585-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UP10 EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por UP 10 EDUCACIONAL LTDA, em face do acórdão de ID 45597685, nos autos da ação possessória, em que contende com BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 46006392). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o embargado BOOLEANOS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator